Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-21.2021.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal em recurso inominado, que anulou a sentença extintiva em razão da desnecessidade de produção de prova pericial, mas acolheu a prejudicial de decadência arguida pela ré/recorrida.
2. Em suas razões, alega o embargante que o defeito no aparelho celular é intermitente, tendo sido apresentado pela primeira vez no ano de 2020, de forma que foi agendado serviço junto à assistência técnica em outubro de 2020, mas não houve atendimento em razão da pandemia.
3. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
4. Como bem salientado no acórdão, o prazo decadencial para o exercício dos direitos do consumidor, no caso de vício oculto de bem durável, é de 90 (noventa) dias a partir da ciência do defeito, de acordo com o disposto no art. 26, inciso II, §3o, do CDC. No caso, verifica-se que o autor/embargante tomou conhecimento do defeito no aparelho celular, pela última vez, no mês de junho de 2021, quando começou a transcorrer o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, inexistindo nos autos prova de reclamação do embargante à embargada nesse intervalo de tempo, de forma que é inequívoca a fluência do prazo decadencial (art. 26, §2o, inciso I do CDC).
5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de forma que inexiste contradição ou omissão, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.